Tribunal: TJMT
Processo: 1038997-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038997-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0001-95 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SINUELO SUCOS E LANCHES LTDA - EPP - CNPJ: 00.883.835/0001-37 (APELADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No1038997-02.2018.8.11.0041

APELANTE: UNIVERSO ONLINE S/A

APELADO: SINUELO SUCOS E LANCHES LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA DA RELATIVOS À SERVIÇOS DE
INTERNET
– CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL, NA FORMA DO ARTIGO 206, § 3o, DO CC–DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA CIÊNCIA DO DANO PELA OFENDIDA – PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO –RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MÁ FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta caracterizado o defeito na prestação de serviços por parte da empresa requerida se, apesar de efetivado descontos na conta bancária da autora, relativos à suposta prestação de serviço de internet,a empresa
não comprova
a efetiva contratação dos serviços pela demandante, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao contrário do que alega a requerida, por se tratar o caso de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC e não o artigo 206, §3o, do CC, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica.

Por outro lado, tratando-se a relação jurídica questionada de trato sucessivo o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação.

A condenação à repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige, além da ocorrência de pagamento indevido, a má-fé do credor.Assim, não comprovada a má-fé da requerida, há de ser afastada a repetição em dobro.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIVERSO ONLINE S/A - UOL

a
Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
SINUELO SUCOS E LANCHES LTDA - EPP
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida à devolução em dobro de todos os valores debitados da conta bancária da parte autora, devidamente comprovados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso. E ainda, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Preliminarmente, a apelante suscita a prescrição da pretensão da recorrida, ao argumento de que os descontos tiveram início em 2009 e somente em 08/11/2018 foi ajuizada a presente ação. Alega que se houver valor a ser restituído, deve ser limitado ao prazo máximo e retroativo dos últimos três anos de cobrança, na forma do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.

No mérito, sustenta que foi localizada assinatura com os dados da apelada, em nome de Haroldo da Silva Mello Junior, sendo o contrato firmado em 17/07/2009, com o plano "UOL BANDA LARGA". Assim, as cobranças efetuadas pela apelante representam o exercício regular do seu direito.

Assevera que os contratos eletrônicos são realizados sem qualquer contato direto entre as partes, utilizando-se do telefone ou internet para contratação, de modo que os serviços foram efetivamente disponibilizados,

inexistindo, assim, cobrança indevida.

No mais, insurge-se quanto à repetição de indébito em dobro, em razão da ausência de má fé e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 55117035).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRESCRIÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a prescrição da pretensão da recorrida, ao argumento de que os descontos tiveram início em 2009 e somente em 08/11/2018 foi ajuizada a presente ação. Alega que se houver valor a ser restituído, deve ser limitado ao prazo máximo e retroativo dos últimos três anos de cobrança, na forma do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.

No entanto,
primeiramente tem-se que analisar a relação jurídica na ação, para que somente após se defina qual o prazo prescricional aplicável ao caso, bem como, se operou ou não, a prescrição.

Desta feita, relego a apreciação da presente prejudicial à análise do mérito recursal.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, em junho/2018, percebeu que a requerida/apelante vinha efetuando descontos em sua conta bancária desde 2009, no valor de R$ 94,41 (noventa e quatro reais e quarenta e um centavos), decorrente de supostos serviços de internet contratados em nome de Haroldo
da Silva Mello Junior
.

Sob a alegação de que não adquiriu qualquer serviço, bem como desconhece o suposto assinante do contrato e a dívida cobrada, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Trata-se de ação que versa sobre descontos de valores relativos à suposta contratação de serviço de
internet
junto à requerida que a autora desconhece.

Assim, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a requerida/apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, inexistindo cobrança indevida e, via de consequência, dever de restituição. De outro lado, a autora/apelada aduz que nunca contratou ou utilizou os serviços oferecidos pela recorrente,
sendo indevido os valores debitados de sua conta bancária.

Com efeito, a despeito dos argumentos da apelante, o fato é que não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços de telefonia pela apelada, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste particular, imperioso destacar que os espelhos de sistema informatizado apresentados pela apelante nas razões do apelo (ID

55117029) tratam de documentos unilaterais, não possuindo o valor
proband
i
esperado.

Ademais, a própria recorrente confirma que a suposta contratação não ocorreu de forma direta, tendo sido realizada por meio de telefone e/ou internet, assumindo o risco, assim, pela eventual fraude de terceiros.

Por outro lado, é incontroverso os débitos na conta bancária da apelada em virtude da suposta prestação de serviço de internet pela apelante, consoante se denota dos extratos constantes nos IDs

55115147 e

55117029.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida/recorrente, visto que, no momento da contratação, não tomou os cuidados necessários para evitar a fraude, não havendo falar-se em exclusão de sua responsabilidade.

No tocante à prescrição,
a apelante suscita a sua ocorrência, ao argumento de que os descontos questionados tiveram início em 2009 e somente em 08/11/2018 foi ajuizada a presente ação. Alega que se houver valor a ser restituído deve ser limitado ao prazo máximo e retroativo dos últimos três anos de cobrança, na forma do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.

No entanto, ao contrário do que alega a apelante, por se tratar o caso de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC e não o artigo 206, §3o, do CC, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSERÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC - PRAZO QUINQUENAL NÃO SUPERADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DANO MORAL CARACTERIZADO - 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - SÚMULAS No 54 E No 362/STJ - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CDL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada em relação de consumo e negativação indevida, o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, somente começa a ser contado a partir da data em que o consumidor tomou conhec
imento da inclusão de seus dados nos cadastros restritivos de crédito.

Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do artigo 17 da legislação consumerista.

Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3o estabelece que: "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e a negativação indevida do nome do autor configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

É cabível indenização por danos morais, com base na simples prova de que houve a manutenção indevida de registro nos órgãos de proteção de crédito, sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

“Restando comprovada a regular e prévia notificação do consumidor, nos termos do art. 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor, ausente o dever de indenizar por parte da CDL. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.017985-9/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 03/12/2018)
”.(TJMT - N.U 0004122-33.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020) Grifei

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DA NORMA CONSUMERISTA - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – DÍVIDA INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA No 479 DO STJ – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – PRECEDENTE STJ - RESTITUIÇÃO DE VALORES – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – CDC - RECURSO DO APELANTE BANCO BMG S.A DESPROVIDO – RECURSO DO APELANTE SANTINO SEABRA JUNIOR PARCIALMENTE PROVIDO. "
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria"
. Não há o alegado cerceamento de defesa já que instado o Apelante a produzir provas, dada a disponibilidade do seu direito de produzí-las, abriu mão daquelas que, embora anteriormente requeridas e deferidas, até então não haviam sido produzidas, não há como admitir a sua alegação de cerceamento de defesa, apenas porque lhe sobreveio sentença desfavorável. “[...]As instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (...). 6. Agravo regimental não provido[...]”. (STJ - Terceira Turma - AgRg nos EDcl no AREsp 238.203/MG - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 07/03/2013 - DJe 13/03/2013). Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de funcionário público, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Comprovados os descontos indevidos efetivados na folha de pagamento, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, “O consumidor cobra em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
”.(TJMT - N.U 0005597-37.2009.8.11.0006, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016) Grifei

"
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÕES COMERCIAIS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. TEORIA DA ACTIO NATA. TUTELA DECLARATÓRIA. INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE. JULGAMENTO: CPC/73.

Ação declaratória de inexistência de relações comerciais c/c pedido de indenização por danos materiais e compensação por dano moral ajuizada em 13/03/2008, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/11/2013 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

O propósito recursal é decidir sobre a prescrição da pretensão indenizatória e sobre o interesse de agir da recorrente, quanto à pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica.

3. O STJ possui entendimento sedimentado na teoria da actio nata acerca da contagem do prazo prescricional, segundo a qual a pretensão nasce quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação.

4. O interesse-utilidade evidencia-se quando a análise, em tese, da pretensão deduzida na exordial revelar que o processo é apto a resultar em algum proveito para a parte demandante, propiciando-lhe uma situação melhor do que aquela em que se encontrava antes de litigar.

5. A violação do direito, por si só, não retira do demandante o interesse em eventual tutela declaratória (parágrafo único do art. 4o do CPC/73). 6. No particular, a tutela declaratória pleiteada pela recorrente se justifica e se lhe mostra útil porque a violação do seu direito trouxe em si, a par da pretensão ressarcitória, a pretensão de obter a certeza jurídica quanto à inexistência de relação comercial com a recorrida.

7. O interesse-utilidade dessa declaração, em caráter principal, não é fulminado pela prescrição da pretensão ressarcitória, sobretudo diante de outros possíveis reflexos apontados pela recorrente, além dos patrimoniais, como os contábeis e os tributários.

8. Recurso especial conhecido e provido em parte
."(STJ - REsp 1460474/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018) Grifei

Por outro lado, a tese recursal deve ser acolhida quanto à alegação de que a restituição deve abranger
apenas os descontos retroativos à propositura da ação não abrangidos pela prescrição
.

Isto porque, a relação jurídica questionada é de trato sucessivo, ou seja, em que o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos efetivados na conta bancária da apelada anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. OMISSÃO EXISTENTE. APLICAÇÃO DO CDC. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 27 DO CDC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A matéria referente à prescrição é de ordem pública e, nos termos do artigo 193 do Código Civil, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em Embargos de Declaração.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários (súmula 297 do STJ).

3.
No caso concreto incide o lustro prescricional previsto no art. 27 do CDC, todavia, como a demanda versa sobre prestações de trato sucessivo, a cada desconto indevido, repete-se o dano sofrido pela consumidora. Desse modo, como esta ação de origem foi ajuizada pela parte Autora/Embargada no dia 11 de outubro de 2017, há de se reconhecer a prescrição de parte das parcelas. Perante tal informação, verifica-se que as parcelas descontadas antes do dia 11 de outubro de 2012 restam prescritas, pois são anteriores ao quinquênio prescricional.

4. Embargos de Declaração acolhidos com efeito infringente.
" (TJMT - N.U 1001481-42.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019).”

Grifei

Portanto, ainda que as cobranças questionadas tenham se iniciadoem2009,
a repetição de indébito deve abranger apenas os débitos indevidos realizados no período de cinco anos anteriores à propositura da ação (
08/11/2018 - ID 55115139), impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de restituição dos demais valores.

Isto porque, o fundo do direito não prescreve, aplicando-se a prescrição apenas em relação às parcelas anteriores a cinco anos da propositura da demanda.

No tocante à condenação à repetição do indébito em dobro, razão assiste à apelante.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prevê que a repetição do indébito em dobro exige prova da má fé, não sendo suficiente para tanto a simples cobrança indevida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. INDEVIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
" (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.) 2. A Corte de origem entendeu que não houve a ma-fé do agravado, portanto, a revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.[...]

4. Agravo interno desprovido
.” (STJ – AgInt no REsp 1623375/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018)

E conforme entendimento pacificado na orientação do STJ,
“a má-fé não se presume, devendo ser provada por quem a alegou.”
(AgRg no Ag1.086.114/SP).

Na hipótese dos autos, contudo, a autora não trouxe nenhuma evidência a demonstrar o dolo ou a malícia da parte requerida.

Com isso, equivocada a condenação em repetição dobrada de indébito, devendo a sentença ser reformada para que o valores descontados da conta bancária da apelada sejam restituídos na forma simples.

Ante o exposto,
dou parcial provimento monocrático ao recurso
, a fim de reformar em parte a sentença, para determinar que
o valores descontados da conta bancária da apelada sejam restituídos na forma simples e limitados aos débitos efetivados no período de cinco anos que precederam ao ajuizamento da ação (
08/11/2018), devendo o novo cálculo ser realizado em liquidação de sentença
.

Por fim, relativamente à verba de sucumbência, há de ser alterada a sua distribuição, tendo em vista a sucumbência maior por parte da autora, para que seja disposta na proporção de 60% para demandante e 40% para a requerida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020